Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-66.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de abusividade da parcela premiável. Proibição de inovação recursal. Ausência de interesse processual no que se refere às tarifas de cadastro e de avaliação do bem. Verba não cobradas no contrato impugnado. Recurso não conhecido nestes pontos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de abusividade da parcela premiável. Proibição de inovação recursal. Ausência de interesse processual no que se refere às tarifas de cadastro e de avaliação do bem. Verba não cobradas no contrato impugnado. Recurso não conhecido nestes pontos – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 5. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 6. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 7. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) – 9. Multa moratória. Estipulação em conformidade com a legislação de regência e sem incidência de comissão de permanência, tampouco cumulada com outros encargos – 10. IOF. Incidência regular conforme previsão legal. Apuração do valor a ser restituído em sede de liquidação de sentença, com expurgo dos juros incidentes sobre o valor do indébito, autorizada compensação com o débito pendente ou, caso constatada a liquidação, com devolução da quantia à autora – Sentença reformada em parte – Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida para determinar a devolução do valor relativo ao seguro prestamista.